Tribunal: STF
Processo: ARE 1272970
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ANÁLISE DAS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:
    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.015/2014. 
    1. TERCEIRIZAÇÃO. CALL CENTER. LICITUDE. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 331 DO TST À LUZ DOS PRECEDENTES DO STF. NÃO CONHECIMENTO. I. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação ao tema da terceirização, cujo deslinde se deu em 30/08/2018, com o julgamento do RE n. 958.252 e da ADPF n. 324, de que resultou a fixação da seguinte tese jurídica de caráter vinculante: “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. A partir de então, esse entendimento passou a ser de aplicação obrigatória aos processos judiciais em curso em que se discute a terceirização, impondo-se, inclusive, a leitura e a aplicação da Súmula nº 331 do TST à luz desses precedentes. II. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela licitude da terceirização em relação às atividades desenvolvidas pela parte Autora. III. Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência atual, notória e de caráter vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, razão pela qual não se viabiliza o processamento do recurso, no particular. IV. Recurso de revista de que não se conhece. 
    2. ISONOMIA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA E DE IGUALDADE DE FUNÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. I. O art. 12, a, da Lei n. 6.019/74 assegura ao trabalhador temporário a remuneração equivalente à recebida pelos empregados da empresa tomadora. Não se tratando o Reclamante de trabalhador temporário, inexiste violação do referido dispositivo legal. II. O quadro fático estabelecido no acórdão regional foi quanto à licitude da terceirização, não tendo havido qualquer menção na decisão acerca da igualdade das funções desempenhadas pelo Autor e pelos empregados da tomadora. Incólume o art. 5º, caput, da CF. III. Recurso de revista de que não se conhece. 
    3. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. CONCESSÃO APÓS O SÉTIMO DIA DE TRABALHO. PAGAMENTO EM DOBRO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a concessão do repouso semanal remunerado após o 7º (sétimo) dia consecutivo de trabalho viola o art. 7º, XV, da CF/88, o que implica o seu pagamento em dobro (Orientação Jurisprudencial nº 410 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais). II. Hipótese em que a Corte Regional decidiu que a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º (sétimo) dia consecutivo de trabalho não enseja o pagamento em dobro, entendimento que contraria a jurisprudência desta Corte Superior. III. Recurso de revista de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá provimento” (fl. 1, e-doc. 49). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 60). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 74).
    4. O agravante argumenta que “não se faz necessário o revolvimento de fatos e provas, na medida em que como visto, restou incontroverso que a CLARO S.A. mantinha empregados diretos exercendo o cargo de atendente de call center os quais percebiam direitos em valores superiores aqueles pagos às trabalhadoras terceirizadas que exerciam o mesmo cargo de atendente de call center” (fl. 6, e-doc. 76). 
    Sustenta que, “ao reverso do entendimento expressado na decisão denegatória, o Recurso Extraordinário interposto comporta conhecimento, tendo em vista que independentemente da licitude da terceirização mantida entre as reclamadas, encontra lugar a aplicação do princípio constitucional da isonomia e da não discriminação (inciso IV do artigo 3º, caput do artigo 5º, inciso V e XXX, do artigo 7º, da Constituição Federal), notadamente porque incontroverso que a CLARO S.A. mantinha empregados diretos exercendo o cargo de atendente de call center (mesmo cargo da autora), possuindo inclusive Acordos Coletivos de Trabalho com o Sindicato da referida categoria, conforme instrumentos normativos juntados nos autos por ambas as partes, percebendo direitos em valores muitos superiores aos recebidos pelos empregados terceirizados” (fls. 6-7, e-doc. 76). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 3º, o caput do art. 5º, os incs. V e XXX do art. 7º da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “O art. 12, a, da Lei n. 6.019/74 assegura ao trabalhador temporário a remuneração equivalente à recebida pelos empregados da empresa tomadora. Assim, não se tratando o Reclamante de trabalhador temporário, inexiste a alegada violação. 
    Também não se viabiliza o processamento do apelo por contrariedade à Orientação Jurisprudencial n. 383 da SBDI-1 do TST, uma vez que o verbete dispõe sobre a aplicação analógica do art. 12, a, da Lei n. 6.019/74 aos empregados que prestam serviços a entes da Administração Pública, o que não é o caso dos autos. 
    O quadro fático estabelecido no acórdão regional foi quanto à licitude da terceirização, não tendo havido qualquer menção na decisão quanto à igualdade das funções desempenhadas pelo Autor e pelos empregados da empresa tomadora. Sob esse enfoque, não há ofensa às normas constitucionais apontadas pelo Recorrente” (fl. 15, e-doc. 49). 
    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 6.019/1974). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VÍNCULO DE EMPREGO. HORAS EXTRAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 913.685-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV– Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 661.490-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OCUPANTES DE CARGOS IDÊNTICOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A equiparação remuneratória, quando sub judice a controvérsia sobre a identidade entre cargos ocupados por servidores públicos estaduais, implica a análise da legislação infraconstitucional local e reexame do conjunto fático-probatório. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal, configurada pela necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou(...). 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 727.261-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.12.2014). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora